Tribunal: TJBA
Processo: 0033959-86.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0033959-86.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MOTOPEL MOTOS E PECAS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

APELADO: ADRIANO SANTANA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA
.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO
POR ABANDONO DE CAUSA.

MANIFESTAÇÃO SOBRE CERTIDÃO.
NÃO ATENDIMENTO QUE CONFIGURA ABANDONO DE CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 485,III. INCIDÊNCIA DO §1º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL DO CPC/2015. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
IN
OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ.
NULIDADE.

SENTENÇA
ANULA
DA.

APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO
nº
0033959-86.2009.8.05.0080
, em que
é
apelante
a

MOTOPEL MOTOS E PECAS LTDA
e apelad
o
ADRIANO SANTANA DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA